Tribunal: TJPA
Processo: 0013550-81.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013550-81.2017.8.14.0008

APELANTE: MARIA EUNICE MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MAURINEY OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO E LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DA PROVA DA INCAPACIDADE DA AUTORA PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO CONSERTO DA MOTOCICLETA. DANOS MORAIS FIXADOS NA ORIGEM DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Tanto o pensionamento quanto os lucros cessantes somente seriam devidos quando comprovada a redução ou perda permanente e definitiva da capacidade laborativa, o que não é o caso dos autos, pois, conforme conclusão da perícia, não foi apontado que a lesão sofrida pela autora tenha resultado na incapacidade permanente para o trabalho.

2.

Inexistindo provas aptas a demonstrar os gastos com o conserto da motocicleta de propriedade da autora, inviável o ressarcimento das despesas alegadas.

3.

O
quantum
indenizatório dos danos morais arbitrados na origem se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, razoável e proporcional à capacidade econômica das partes, permitindo o efetivo cumprimento da obrigação imposta ao demandado.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA EUNICE MONTEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0013550-81.2017.8.14.0008), ajuizada pelo ora recorrente em face de MAURINEY OLIVEIRA DE CARVALHO.

Na inicial, narra a autora que no dia 27/04/2017 estava como carona numa motocicleta, de sua propriedade, pilotada pelo Sr. Vinei Monteiro Nascimento, quando o requerido avançou a preferencial da pista, atingindo em cheio tanto a requerente quanto o motorista da moto. Diz que por conta dos ferimentos sofridos foi encaminhada para o Hospital Metropolitano e, posteriormente, para o Hospital Maradei, onde foram realizadas duas cirurgias. Afirma que à época do acidente trabalhava como lavadeira, auferindo por mês o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), ou seja, 37,35% do salário-mínimo e que até a propositura da demanda não estava exercendo sua profissão.

Com base nesses fatos, postulou condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no importe de R$1.267,00 (mil, duzentos e sessenta e sete reais) referente ao conserto da moto, mais oito meses de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente ao período em que não lavou roupa. Requereu, ainda, condenação do réu no pagamento de 40 (quarenta) salários-mínimos a título de danos morais, bem como pagamento de pensão no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais enquanto não pudesse trabalhar.

Após a audiência de conciliação, foi oportunizado ao requerido a apresentação da contestação. Referida peça de defesa foi juntada no ID 2731831 - pág. 02, tendo sido alegado apenas que a argumentação narrada na inicial não podia prosperar porque destoante da realidade dos fatos, tendo o Defensor Público se utilizado da prerrogativa da falta de obrigatoriedade de impugnar especificamente os fatos quando a parte estiver patrocinada pela Defensoria Pública.

Em seguida, foi realizada audiência de instrução e julgamento em que foram tomados os depoimentos das partes e testemunhas arroladas.

Após, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito do requerente para condenar o requerido MAURINEY OLIVEIRA DE CARVALHO a indenizar a autora pelos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC, da fixação e juros de mora de 1% ao mês contados da citação, e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários, visto que defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, em face da presunção de pobreza consubstanciada no contracheque do requerido, bem como no patrocínio da causa pela Defensoria Pública.

P. R. I.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados a título de danos morais seria inadequada devido à incapacidade que teve para realização do seu trabalho, bem como por conta da redução de suas atividades diárias, merecendo ser majorada. Com relação à improcedência do pedido de pagamento de pensão, argumentou que, embora algumas pessoas tenham a possibilidade de lavar roupas em máquinas de lavar, esta não seria a realidade da recorrente, pois como lava roupas à mão, e como após o acidente não consegue se abaixar, flexionar os joelhos, carregar cestos e baldes de água, houve diminuição de capacidade laboral, devendo ser ressarcida. Por fim, defendeu estar comprovado nos autos os danos materiais decorrentes do conserto da motocicleta de sua propriedade, bem como a necessidade de ser reparada financeiramente pelo período de oito meses que ficou sem trabalhar durante o tratamento médico que foi submetida.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial, inclusive a majoração dos danos morais para o importe de 40 (quarenta salários-mínimos).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 11 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o ora apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, além da majoração dos danos morais para o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, busca a apelante ver reconhecido o dever do réu em ressarcir os prejuízos financeiros que teve com sua motocicleta, bem como reparação em pecúnia pelo período de oito meses em que ficou sem trabalhar por conta do tratamento que teve se submeter em razão do acidente sofrido. Além disso, objetiva a condenação do requerido ao pagamento de pensão na importância de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais enquanto estivesse impossibilitada de exercer seu ofício.

Passo ao exame dos argumentos articulados no recurso.

Com relação ao pagamento de pensão alimentícia, a apelante defende a necessidade de sua fixação porque, em decorrência do acidente, sofreu encurtamento da coxa direita, fazendo com que sua perna direita permaneça sempre esticada, ocasionando a dificuldade em flexionar os joelhos, tendo ficado condenada a ficar sempre de muletas, impossibilitando o exercício de suas atividades diárias e laborais como lavadora de roupas.

De acordo com o disposto no art. 950, Código Civil,
“
se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá uma pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou, ou da depreciação suportada.”

Ocorre que, no presente caso, não obstante as alegações da apelante, há nos autos laudo, oriundo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, afirmando que o acidente provocado pelo requerido
não
ocasionou incapacidade para o trabalho da autora, consoante se observa no ID 2731830 - pág. 11.

Registra-se que a ora recorrente foi submetida duas vezes à perícia, a primeira na data de 22/05/2017, momento em que o quesito sobre a incapacidade para o labor foi respondido de forma condicionante, pois dependia de outros exames, conforme se verifica no ID 2731830 - pág. 09:

Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente? (Art. 129 - §1º - III)

Resposta: dependendo de exame complementar e laudo médico atualizado.

Já no segundo exame pericial, realizado no dia 06/03/2018, a resposta ao mesmo quesito acima transcrito foi, como já dito, simplesmente negativa (ID 2731830 - pág. 11)

Dessa forma, ainda que o acidente tenha causado à autora alguma debilidade, ela não se desincumbiu, na forma do art. 373, I, do CPC, de comprovar a alegada incapacidade laborativa, de maneira que não é possível a condenação do apelado ao pagamento de pensionamento mensal na forma requerida, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

No que se refere ao ressarcimento das despesas com o conserto da motocicleta da apelante, igualmente não há como acolher as alegações apresentadas. Digo isso porque o documento ID 2731828 - pág. 08 e 09, apesar de fazer referência à peça de motocicleta, não prova se, de fato, a ora recorrente despendeu o numerário nele apontado, pois inexiste recibo para comprovar tal gasto. Além disso, consoante afirmado pelo juízo singular, apenas esse documento é insuficiente para afirmar que as peças nele descritas foram usadas na motocicleta da recorrente, pois não há menção alguma de qual veículo se referia aquele orçamento.

Quanto aos lucros cessantes, o art. 949 do Código Civil determina que “
no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.
”

No caso em análise, não restou evidenciado que a autora tenha sofrido algum prejuízo financeiro em decorrência do acidente, haja vista não ter sido demonstrado que ela tenha ficado impossibilitada de exercer seu trabalho durante o período de oito meses informado na inicial.

Como visto, a primeira perícia em que a apelante foi submetida, ocorrida em 22/05/2017, ou seja, vinte e cinco dias após o acidente (que ocorreu em 27/04/2017), já não foi possível constatar que as lesões decorrentes do acidente sofrido tenham lhe impossibilitado de desempenhar suas funções laborais, visto que o perito precisava de exame complementar e laudo atualizado. O que somente foi providenciado pela autora em 06/03/2018, quando então foi realizada a segunda perícia, constatando que ela não tinha ficado incapacitada para o trabalho. Ora, não tendo a recorrente logrado êxito em demonstrar que durante o período de oito meses ficou sem auferir renda, não há o que modificar na sentença.

No que se refere ao
quantum
indenizatório dos danos morais, entendo que o juízo singular considerou as particularidades do caso concreto, bem como observou

os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No recurso, a autora embasa o pleito de majoração dos danos morais no fato de ter ficado com sequelas definitivas por conta do acidente, bem como por não poder mais exercer sua profissão e atividades habituais como levar sua filha para tratamento psiquiátrico.

Embora a autora tenha demonstrado que precisou ser submetida a duas cirurgias em razão do acidente causado requerido e, por conta disso, ficou com debilidade permanente das funções do membro inferior direito, a perícia constatou que, ainda assim, a recorrente não perdeu a capacidade para trabalho. Nota-se que nesse laudo pericial foi considerado o atestado médico apresentado pela autora em que afirmava que ela apresentava claudicação de caráter permanente e déficit de flexão de joelho, com sequelas definitivas (ID 2731830 - pág. 11 a 13).

Também não ficou demonstrado que a autora, por conta do acidente, tenha deixado de acompanhar sua filha ao tratamento médico que estava fazendo, posto que os documentos de ID 2731833 - pág. 11 a 22) não revelam qualquer ausência dela às consultas médicas que tivessem sido agendadas, até mesmo porque os documentos de ID 2731833 - pág. 14 e 16 se referem a consultas antes do acidente.

Por outro lado, importante considerar as condições econômicas das partes envolvidas na demanda, visto que se tratam de pessoas humildes, sendo a parte autora lavadora de roupas, afirmando auferir à época do acidente R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) e do outro lado o réu, que exerce a função de almoxarife na empresa “Manserv Logística” com salário líquido de R$929,21 (novecentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos), de modo que o valor de R$5.000,00 (cinco mi reais) arbitrado pelo juízo singular se encontra condizente com as circunstâncias do caso concreto, além de permitir o efetivo cumprimento da obrigação imposta ao demandado, devendo tal montante ser mantido.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os termos.

É o voto.

Belém, 01 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/06/2021